Tribunal: TJSP
Processo: 1008257-12.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008257-12.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante DAMIÃO DE
JESUS TRAVASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008257-12.2019.8.26.0590 -Voto no 48972
2
Voto no 48.972
Apelação Cível no 1008257-12.2019.8.26.0590
Apelante: Damião de Jesus Travassos
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Comarca: São Vicente
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Variação de consumo
no mês de novembro de 2017 – Regularidade – Compatibilidade
com consumo do mês de abril do mesmo ano – Ausência de
defeito no medidor de energia.
Apelação improvida.

Cuida-se de ação proposta por Damião de Jesus Travassos contra CPFL
Companhia Piratininga de Força e Luz, julgada improcedente pela r.sentença de fls.
209/210.
Inconformado com a r.sentença, recorreu o autor, pugnando pela
inexigibilidade do débito de R$191,03, referente à fatura de novembro de 2017, além da
indenização por danos morais.
A requerida apresentou contrarrazões (fls. 222/232).
Este é o relatório.
Alega o autor que, como cliente da requerida, possuía consumo médio de
energia elétrica, no valor de R$63,95, conforme faturas com vencimentos de agosto a
novembro de 2017. Todavia, na fatura com vencimento em dezembro de 2017, foi cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008257-12.2019.8.26.0590 -Voto no 48972
3
o valor excessivo e injustificado de R$191,02. Aduziu que entrou em contato com a
requerida, a qual enviou técnico da concessionária de serviço público para verificar o
relógio e as instalações do imóvel do autor, não sendo nada de anormal verificado. A
Ouvidoria foi acionada, não havendo resposta até o momento.
Diante do valor anormal cobrado, resolveu não pagar a fatura com
vencimento em dezembro de 2017 e teve o seu nome negativado.
A requerida, por sua vez, em contestação, afirmou a regularidade das
cobranças enviadas, em perfeita consonância com a quantidade de energia consumida no
período.
Houve réplica.
O apelo não comporta provimento.
Mesmo sendo admitida a relação de consumo, deveria o autor trazer aos
autos um mínimo de prova acerca da irregularidade na medição. A inversão de provas não
implica total isenção da indicação do fato e, no presente caso, nenhuma prova nesse sentido
foi produzida pelo requerente.
A requerida, por outro lado, juntou aos autos o histórico de consumo do
apelante, revelando que, no mês de abril de 2017, o consumo de energia em “kWh” foi
praticamente igual ao referente ao mês de novembro, revelando, portanto, que não foi
isolada a variação de energia destacada pelo autor.
Ressalta-se, ainda que o técnico da concessionária atestou a regularidade do
medidor de energia, sendo acostada aos autos a fotografia indicando o consumo do mês de
novembro de 2017, destacando-se também, como bem fundamenta o MM. Juiz “a quo”,
“...outro forte indicativo de que se tratou de consumo maior naquele mês, e não de mera
irregularidade na medição, é o fato de que nos meses seguintes o consumo foi aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008257-12.2019.8.26.0590 -Voto no 48972
4
costumeiro na residência.”
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do atual CPC, o Tribunal, ao julgar
recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o, do referido
artigo. Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor para 12% sobre o
valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator